Tribunal: TJPA
Processo: 0810467-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810467-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EDILSON MOREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OUREM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CASSAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO DECORRENTE DE CRIME DE LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. A
PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
EDILSON MOREIRA DO NASCIMENTO
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc. nº
0800707-87.2019.8.14.0038
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE OURÉM
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (id nº 2520287):

“DECISÃO

Sendo o feito contra o Município, proceda-se a correção da inicial, pois a

Câmara Municipal não possui personalidade jurídica própria, o ente público não terá margem de discricionariedade sobre a aplicação da lei, aplicando-se ao caso a exceção a regra da audiência de conciliação prevista no artigo 334, § 4º, inciso II do CPC.

Em relação ao pedido de tutela antecipada INDEFIRO o mesmo ante a ausência de prova inequívoca do direito do autor. Note-se que o processo de cassação de vereador, em razão de condenação criminal é apenas declaratório, não existindo possibilidade do Legislativo Municipal não declarar a perda do cargo.

Cite-se o Município, com vistas dos autos (artigo 183, § 1º do CPC), para que tome conhecimento da presente ação e, querendo, apresente contestação no prazo legal.

Intime-se o autor para ciência.”.

Em suas razões recursais (Id. nº 2520272), historia a agravante que
ingressou em juízo com
ação ordinária de nulidade de ato administrativo,
pleiteando a nulidade do Decreto Legislativo nº 1, de 13 de junho de 2018, editado unilateralmente pelo Presidente da Câmara, Sr. Francisco Roberto Uchoa Cruz, o qual declarou extinto o mandato de vereador do ora agravante, por este ter sofrido condenação criminal em sentença transitada em julgado pela prática de crime tipificado no art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal Brasileiro.

Esclarece, contudo, que a perda de seu mandato eletivo foi realizada por meio de Decreto Legislativo nº 1, de 13 de junho de 2018, eivado de vício formal, vez que foi editado unilateralmente pelo Presidente da Câmara, sem qualquer deliberação da Casa Legislativa, conforme dispõe o artigo art. 55, §2º, da CF/88.

Informa que o juízo de 1º grau concluiu pela falta de personalidade jurídica da Câmara Municipal para figurar no polo passivo da ação, bem como indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegrar o ora agravante ao cargo de vereador, ante a suposta ausência de prova inequívoca de seu direito, decisão essa que entende equivocada.

Destaca que o pano de fundo da decisão recorrida seria o entendimento do juízo
a quo
, o qual concluiu que a perda de mandato eletivo de vereador, em razão de condenação criminal, seria apenas ato declaratório, posto que não existiria a possibilidade do Legislativo Municipal não declarar a perda do cargo.

Destaca que essa decisão contraria os dispositivos legais e, indubitavelmente, ocasiona-lhe um prejuízo incomensurável, visto que, além de ficar impedido de cumprir seu mandato, o que incorre em desrespeito ao sufrágio universal, terá perdas irreparáveis diante de todo o desgaste político, vez que possui pretensão eletiva no Município.

Assevera que a limitação disposta na Súmula 525 do STJ se aplica ao caso em tela, justamente por se tratar de procedimento referente à função típica e de competência privativa da Câmara, que é o
processo de extinção de mandato de vereador
, nos moldes do art. 55, parágrafo 2º, da Carta Magna. Sendo assim, entende que resta comprovada a atribuição privativa da Câmara de Vereadores, posto que se trata de procedimento administrativo que resultou na cassação de seu mandato eletivo, assim o objeto da ação se vincula à autonomia e funcionamento da Casa Legislativa.

Logo, defende que resta patente a legitimidade da Câmara de Vereadores para figurar no polo passivo da presente ação, visto que se trata de pedido de nulidade de procedimento administrativo de competência privativa da Câmara de Vereadores, adequando-se a hipótese de defesa de prerrogativas e atribuições referentes à autonomia, funcionamento e independência do órgão.

Fora isso, aduz que um vereador com sentença condenatória penal transitada em julgado não perderá automaticamente seu mandato por força do art. 55 da nossa Carta Magna, cabendo a decisão à Casa Legislativa da qual o representante faz parte, no caso em tela, à Câmara Municipal, até porque a possibilidade da condenação criminal sem a perda do mandato eletivo resta
ainda comprovada pelo inciso I, alíneas “a” e “b”, do art. 92, do Código
Penal brasileiro.

Desse modo, sustenta que não há que se falar em perda de mandato no caso em questão, posto que o crime cometido pelo agravante foi de violência doméstica, cuja pena cominada é de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, tipificado no art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal, o qual não possui qualquer pertinência temática com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.

Esclarece que se a decisão condenatória não implica, necessariamente, em perda de mandato eletivo, nos termos do art. 92, I, do CP, essa só ocorre se a maioria absoluta da Casa Legislativa assim deliberar, conforme art. 55, § 2º, da CF/88.

Por essa razão, entende que ato administrativo que extinguiu seu mandato eletivo carece de deliberação da Casa Legislativa, e sendo declarado de forma unilateral pelo Presidente da Câmara, Sr. Francisco Roberto Uchoa Cruz, tal medida surge ilegal.

Informa que não se trata o caso em tela de condenação criminal que importe em perda automática de mandato eletivo, nos termos do art. 92, inciso I, do Código Penal brasileiro, portanto não se afigura cabível o juízo “a quo” considerar o ato de natureza declaratória, sendo imprescindível o voto da maioria absoluta da Câmara Legislativa para que a perda do mandato seja possível, o que não aconteceu.

Defende que tal ato
unilateral do Presidente da Câmara
desrespeita o direito à ampla defesa do Vereador, assegurado pelo art. 125 do Regimento Interno da Casa Legislativa.

Diante disso, alega que a espécie normativa da qual lançou mão o então Presidente da Câmara de Ourém, apesar de ser o instrumento adequado como produto final de deliberação da perda de cargo,
resta eivado de vício formal
, na medida em que o Decreto Legislativo, como ato administrativo que produz efeitos externos, deve ser submetido a votação da Câmara dos Vereadores, o que não ocorreu, vez que foi um ato isolado do Presidente.

Entende que se faz imperiosa a necessidade de votação pelos membros da Câmara Municipal de Ourém para que o ato concernente a perda de seu mandato tivesse legalidade.

Afirma que, ainda que superados todos os fundamentos legais anteriormente expostos, destaca que não poderia ter seu cargo atual de Vereador cassado, vez que o fato delituoso foi cometido
no dia 24 de janeiro de 2015
, todavia a condenação penal ocorreu em
23 de abril de 2018
, e, por conseguinte, o ora agravante teve o seu mandato 2017/2020 cassado em
13 de junho de 2018
, por ato isolado do Presidente da Câmara Legislativa.

Sobre esse ponto, defende que a perda do cargo só poderia ocorrer em relação ao cargo ocupado na data do crime (24.01.2015), ou seja, refere-se a legislatura de 2013/2016,
não podendo o efeito da condenação penal se perpetuar no tempo, atingindo qualquer cargo que o agente venha a ser nomeado posteriormente
, pois caso assim o fosse, o efeito da condenação dependeria da duração do processo, o que não parece razoável.

Assevera que, no presente caso, o crime cometido, além de não guardar qualquer pertinência com a função por si exercida, foi cometido quando o ocupava o cargo de vereador para a legislatura 2013/2016, motivo pelo qual o efeito da condenação penal não deve se estender ao cargo para o qual foi nomeado posteriormente à data da execução do crime.

Trata sobre a necessidade de fundamentação expressa na sentença penal condenatória como condição para a perda do cargo.

Sustenta a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata suspensão do Decreto Legislativo que declarou a perda do cargo, bem como a sua reintegração ao cargo de vereador.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo”.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 2534802).

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 3250017).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 3456114).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido meritório.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os fundamentos utilizados pelo juízo “a quo”, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser reformada a decisão do juízo de 1º grau.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Disto isso, a questão ora debatida reside
no fato do agravante, na qualidade vereador do Município de Ourém – mandato eletivo 2017/2020, ter visto cassado o seu mandato por ato
unilateralmente praticado pelo Presidente da Câmara, Sr. Francisco Roberto Uchoa Cruz, sem submeter a questão à votação dos membros da Câmara dos Vereadores de Ourém.

Diante disso, tem-se que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do agravante,
na medida em que a decisão judicial transitada em julgado condenou o agravante pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do CP, ou seja, não guarda relação nenhuma com o cargo político por ele ocupado. Além disso, o juízo criminal fixou a pena base em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituindo tal pena por prestação de serviços à comunidade.

O art. 92 do Código Penal prevê que o servidor que vier a praticar conduta tipificada criminalmente
poderá
ser sancionado com a perda do seu cargo público. Vejamos:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

Ou seja, a perda do cargo público, como efeito da condenação penal, não é automática, o que significa que exige fundamentação expressa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Assim, diferentemente do art. 91 do CP, os efeitos da condenação previsto no art. 92 do Código Penal não são automáticos.

Desta feita, o juízo criminal, necessariamente, deve se manifestar quanto à possibilidade ou não da perda do cargo público,

Nesse sentido, cita-se recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE FAZ REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA
[...]
II – Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica, à exceção do crime de tortura, o que não é o caso dos autos.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1459396/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Assim, deve-se observar se houve pedido quanto à perda do cargo e se houve fundamentação judicial expressa sobre esse efeito da condenação. Ademais, em caso de fundamentação expressa na sentença penal, também é necessário observar se a perda do cargo se deu em relação ao cargo ocupado durante a prática do crime.

Fora isso, observa-se que o mencionado dispositivo de lei (art. 92 do CP) é claro ao afirmar que a perda do cargo somente se dará quando for aplicada pena privativa de liberdade.

Ocorre que, na presente hipótese, o réu agravante foi agraciado com a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, fato esse que nos leva a concluir que não poderia ele ser apenado com a perda do cargo público de forma automática.

Assim, analisando o caso
, entendo que o procedimento adotado pelo Presidente da Câmara de Vereadores sem dúvida fere princípios constitucionais, da ampla defesa e do contraditório.

Diante disso, no que se refere à relevância da fundamentação, há de se proclamar que a tese jurídica conduzida na inicial do recurso é consistente e capaz de dar sustentação à pretendida reforma da decisão agravada
, eis que, até o presente momento, resta comprovado que não cabia a cassação do mandato do vereador agravante sem a deliberação pelo voto da maioria dos membros da Câmara, pois
não há como falar que o ato de cassação do mandato do agravante é de cunho declaratório.

Por outro lado, restando comprovado o requisito do
fumus boni iuris,
diviso também estar presente o requisito do
periculum in mora
em favor do agravante, considerando a repercussão que adveio do ato combatido e no fato do recorrente encontrar-se impedido de exercer suas funções, e, consequentemente, não está recebendo como contraprestação a sua remuneração.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos da relevante fundamentação e do perigo da demora, o pedido de antecipação de tutela deve ser deferido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão de 1º grau, no sentido de deferir o pedido de tutela de urgência e determinar a suspensão

do Decreto Legislativo nº 1, de 13 de junho de 2018, o qual declarou a perda do cargo de vereador do ora agravante, e, em consequência, a sua reintegração ao mencionado cargo na Câmara Municipal de Ourém
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 10/09/2020